Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700212-44.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO WILSON ARAUJO DE SOUSA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PEDRO WILSON ARAUJO DE SOUSA D E S P A C H O Em ID 77801274, o BANCO SANTANDER S.A. apresentou novamente seus dados bancários. Não obstante, considerando que a responsabilidade pela expedição de alvará judicial compete ao Juízo de primeiro grau, observo que eventual baixa dos autos em diligência para tal finalidade, neste momento, implicaria prejuízo à celeridade e à economia processual, sobretudo diante da iminente apreciação do recurso de apelação, já incluído em pauta para julgamento (ID 77720344). Ressalte-se que o alvará anteriormente expedido (ID 72763830) não foi levantado por exclusiva inércia do Banco Santander, parte interessada. Dessa forma, a fim de evitar indevida confusão processual e assegurar o regular prosseguimento do feito em grau recursal, deve-se aguardar o julgamento do recurso de apelação. Após a conclusão da instância recursal, poderá o Banco formular novo pedido de expedição de alvará, ocasião em que se avaliará a possibilidade de baixa dos autos. Portanto, mantenham-se os autos para julgamento na 42a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível, no período de 12/11 a 24/11. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador